Tribunal: TJDFT
Processo: 0728472-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, §1o, INCISO I, DA LEI No 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA VÁLIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, §1o, inciso I, da Lei no 10.826/2003, por ter sido flagrado portando uma pistola semiautomática, calibre .45, com numeração raspada e três munições intactas, sem autorização legal. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime para manter a condenação do réu; e (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o auto de apreensão da arma de fogo, laudo pericial que constatou sua funcionalidade e numeração raspada, além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
4. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a necessidade de demonstração de efetivo risco ou lesão concreta.
5. O depoimento de policiais prestado em juízo, quando coeso e corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio de prova válido e suficiente para fundamentar a condenação.
6. A fixação da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com adequada valoração dos maus antecedentes do réu para elevação da pena-base, sem necessidade de reparo.
7. O regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando a existência de maus antecedentes e condenações anteriores por crimes patrimoniais e porte ilegal de arma, estando em conformidade com os termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, configura delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo prescindível a comprovação de efetivo risco ou lesão concreta.
2. O depoimento de policiais que realizaram a prisão em flagrante, quando coerente e em conformidade com outros elementos de prova, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação.
3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar as circunstâncias judiciais e os antecedentes criminais do réu, sendo legítima a imposição do regime semiaberto quando há maus antecedentes.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16, §1o, I; Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44 e 59.